Tribunal: TJMT
Processo: 1031363-68.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
. Direito penal. Revisão criminal. Tráfico de entorpecentes. Nova prova apresentada. Ilegalidade da busca domiciliar. Aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Insuficiência probatória. Absolvição que se impõe. Pedido julgado procedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à anulação das provas obtidas mediante busca domiciliar ilegal e à consequente absolvição do requerente do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Alegação de que a abordagem policial teria ocorrido sem justa causa, baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem investigação prévia, e que a prisão em flagrante teria sido realizada mediante violência e tortura. Apresentação de novas provas, consistentes no depoimento de testemunha presencial que, corroborado com o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1031363-68.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO,

DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,

DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,

DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), GEIDE DA SILVA - CPF: 039.927.181-31 (REQUERENTE), 9ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito penal. Revisão criminal. Tráfico de entorpecentes. Nova prova apresentada. Ilegalidade da busca domiciliar. Aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Insuficiência probatória. Absolvição que se impõe. Pedido julgado procedente.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à anulação das provas obtidas mediante busca domiciliar ilegal e à consequente absolvição do requerente do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). Alegação de que a abordagem policial teria ocorrido sem justa causa, baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem investigação prévia, e que a prisão em flagrante teria sido realizada mediante violência e tortura. Apresentação de novas provas, consistentes no depoimento de testemunha

presencial que, corroborado com o relatório da tornozeleira eletrônica do requerente e laudos de lesão corporal, indicam contradições insanáveis na versão dos agentes públicos.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os novos elementos probatórios apresentados são aptos a demonstrar a ilegalidade da busca domiciliar e comprometer a higidez das provas que embasaram a condenação; (
ii
) verificar se a exclusão das provas ilícitas resulta em insuficiência probatória para a manutenção da condenação, impondo a absolvição do requerente.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal é cabível quando há novas provas que demonstrem a inocência do condenado ou quando a condenação contraria a evidência dos autos, nos termos do art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal. No caso, os
novos
elementos probatórios trazidos demonstram a ilegalidade da busca domiciliar e comprometem a credibilidade das provas que levaram à condenação.

4. O relatório da tornozeleira eletrônica do requerente indica que ele permaneceu em sua residência durante o período no qual, segundo a acusação, teria sido visto abastecendo pontos de tráfico. Tal evidência inviabiliza a versão apresentada pelos policiais e compromete a regularidade da abordagem.

5. O depoimento de testemunha presencial – filho do requerente – e os laudos periciais de lesão corporal corroboram a alegação de que a entrada dos agentes na residência ocorreu de forma violenta, sem autorização judicial ou consentimento, caracterizando abuso de autoridade e tornando ilícitas as provas obtidas.

6. Nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, a denúncia anônima, por si só, não autoriza o ingresso forçado no domicílio sem diligências prévias que a corroborem. No caso, os agentes não realizaram qualquer averiguação antes de proceder à invasão, tornando a busca manifestamente ilegal.

7. Aplicável, portanto, a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal), que determina a inadmissibilidade das provas derivadas de uma ação policial ilegítima. Assim, todas as provas obtidas na residência do requerente, incluindo os entorpecentes e valores apreendidos, são nulas e devem ser desentranhadas dos autos.

8. Sem os elementos ilícitos, restam apenas os depoimentos dos policiais e a apreensão de drogas em um terreno baldio, sem qualquer prova concreta que vincule o requerente ao material apreendido. A condenação, portanto, baseia-se em prova insuficiente, violando o princípio da presunção de inocência e o aforismo
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

9. Pedido
julgado
procedente.

Tese de julgamento:

“[1]
a busca domiciliar realizada sem justa causa e sem diligências prévias que a corroborassem é ilícita, tornando inadmissíveis todas as provas derivadas dessa atuação policial.
[2]
A ausência de provas autônomas e independentes suficientes para sustentar a condenação impõe a absolvição do réu nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP,
arts
. 621, I e III, e 157, § 1º; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Geide
da Silva
, com fulcro no
art.
621, I
e III
, do CPP
, objetivando
revisionar
o acórdão prolatado pela
Terceira
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que
negou provimento ao

Recurso de Apelação Criminal n.
1003848-34.2021.8.11.0042
,

mantendo
inalterados
os
termos da sentença
prolatada pelo
Juízo da
9
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT
,
que o condenou pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
(
art.
33
, caput,
d
a Lei n. 11.343/06
), à pena de
8
(
oito
) anos

e 6 (seis) meses
de reclusão, em regime
inicial
fechado
, e pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O requerente
, na petição inicial que se encontra no ID
249988668
,
requer
que

seja declarada a nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar reputada ilegal, assim como do flagrante, sob o argumento de que este tenha sido realizado mediante tortura (teoria dos frutos da árvore envenenada), com a sua consequente absolvição
,
aduzindo
, em prol destas teses,
que a condenação teria sido b
aseada em provas inverossímeis
,
consoante nova prova produzida que, associadas ao relatório de sua tornozeleira eletrônica e aos laudos de lesão corporal constantes nos autos, comprovam sua inocência,
devendo, portanto, ser absolvido do crime pelo qual foi condenado
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê no
ID
183398188
,
manifestou-se pel
a extinção
deste processo
, sob o argumento de que as teses suscitadas já foram amplamente discutidas em sede de apelação e habeas corpus, além de que os novos elementos de prova apresentados não seriam capazes de infirmar o acervo probatório consolidado.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Extinção

deste
processo sem resolução de mérito
.

Reiteração de t
ese
já
enfrentada no julgamento do recurso de apelação
criminal

Conquanto a Procuradoria-Geral de Justiça tenha
manifesta
do
pela extinção deste processo, sob o argumento de que as teses suscitadas já foram amplamente discutidas em sede de apelação e habeas corpus,
verifica-se que não lhe assiste a razão, pois
o requerente
apresentou prova nova que, na intelecção
deste, juntamente com outr
os elementos probatórios
presentes

nos autos, comprova
a existência de
irregularidades que afetam a higidez da condenação
.

Isso porque o art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, admite a revisão criminal quando a condenação for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos ou, ainda, quando se descobrirem novas provas que demonstrem a inocência do condenado. No presente caso, a revisão criminal é cabível, pois o requerente
apresentou novos elementos probatórios
aponta
ndo possível
irregularidade
probatória
capaz de afetar
o resultado de sua condenação.

Assim
, h
avendo apresentação de
elementos novos, co
nsistentes
n
o
depoimento posterior de um informante que, analisado em conjunto com o
extrato de monitoramento da tornozeleira eletrônica
do requerente
pode interferir no resultado da ação penal que deu ensejo à sua condenação
,
fica demonstrado
o cabimento da revisão criminal.

Assim,
a
rejeito
esta
preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Sobre
os fatos em análise,
a denúncia, que deu origem à Ação Penal n.
1003848- 34.2021.8.11.0042
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 08 de fevereiro de 2021, por volta das 17h00min, na rua 36,
n.°
06, bairro Santa Cruz II, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
GEIDE DA SILVA
foi preso em flagrante delito por trazer consigo
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regu
lamentar.

Segundo consta a equipe da Fo
rça Tática encontrava-se em ron
das no bairro
Araés
, momento em que realizou abordagem em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas, denominado “boca da Fabíola”, sendo que vários indivíduos conseguiram fugir pelo matagal, mas foram encontradas, no terreno baldio,
14 (catorze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína
.

Logo em seguida, quando a equipe deslocava-se para a delegacia com o material ilícito apreendido, foi abordada por um morador, o qual não quis se identificar, informando que um indivíduo de nome
Geide
, ora denunciado, seria o principal responsável pelo abastecimento das bocas de fumo nos bairros
Araés
e Alvorada, e que ele teria acabado de sair do local do fato no veículo Honda City, de cor preta, placa OBP-5460; inclusive, o morador mencionou que já viu esse carro estacionado na rua 36, no bairro Santa Cruz II.

Ato contínuo, os policiais militares localizaram o referido veículo na rua 36 do bairro Santa Cruz II, se aproximando da casa de
n.°
06, sendo então realizada a abordagem, momento em que o condutor, o denunciado
Geide
, desceu do carro em direção ao referido imóvel e gritando para que sua esposa abrisse o portão da casa. Então, dada ordem de parada, o denunciado, aparentemente nervoso, resistiu a abordagem policial, recebendo então voz de prisão.

Em seguida, realizada a revista pessoal, foram localizadas, no bolso do denunciado,
10 (dez) porções de substância análoga a pasta base de cocaína
, semelhantes às encontradas no bairro
Araés
.

Indagado, o denunciado disse aos policiais que havia mais drogas na sala de sua residência, onde foi realizada busca domiciliar e
apreendidas 02 (duas) porções de substância análoga a maconha
na gaveta da sala, e, embaixo da sua cama, mais
02 (dois) pedaços maiores de substância análoga a maconha
; já no quintal, em local em que o solo havia sido mexido recentemente, pois a terra estava fofa, foi desenterrado
01 (um) tablete de substância análoga a pasta base de cocaína
.

Também foi verificado que o veículo Honda City, de cor preta, possui diversos compartimentos, aparentemente para ocultação de objetos. Logo, a equipe, com o apoio de outra guarnição, realizou uma busca mais minuciosa no automóvel, sendo localizado no interior do painel do carro, em recipiente conhecido como “mocó”, uma sacola contendo
a quantia de R$ 25.972,00 (vinte e cinco mil,
novecentos e setenta e dois reais)
, grande parte em cédulas miúdas, bem como um simulacro de arma de fogo do tipo pistola. Ainda foram apreendidos 14 (quatorze) cheques no valor total de R$ 336.800,00 (trezentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), em nome de Fabio d.
Sendin
, 01 (um) cheque no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em nome de Livia A. Marinho, e 01 (um) cheque de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em nome de Império da Comida, conforme fotos de fls. 51/53-IP.

Sobre o valor encontrado, o denunciado revelou que é o responsável pelo recolhimento do dinheiro proveniente do tráfico de drogas para a facção Comando Vermelho.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.73021-01, acostado às fls. 18/23-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo
24 (vinte e quatro) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras
, com massa de
1,015 kg
(um quilograma e quinze gramas), e
01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra
, com massa de
38,35 g
(trinta e oito gramas e trinta e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, enquanto que
02 (duas) porções de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de tab
letes, com massa de
550 g
(quinhentos e cinquenta gramas), e
02 (duas) porções de material vegetal, compacto, seco, de tonalidade castanho-esverdeada
, com massa de
19,46 g
(dezenove gramas e quarenta e seis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e
E
, da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, verificou-se que ele é
multirreincidente
, pois responde ao Executivo de Pena
n.°
002441- 78.2018.8.11.0042 – código 20017184, vejamos: “
01 -
Guia de Execução Penal da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Ref. O Processo nº 20791-66.2009, infração no
Art. 157 § 2º I e II, do CP
. A pena de 05 anos e 04 meses e multa no patamar de 64 dias-multa a qual torno Definitiva, regime Fechado. Transitado em 03/09/2010 para o MP, 20/09/2010 para a Defesa e 19/11/2010 para o Réu.
02
- Guia de Execução da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, processo 10959-09.2009.811.0042, por infração do
art.121, §2°,
incs
. I e IV, c/c art. 29,
c.c
art. 61, inc. II, letra "c", c/c art. 65, inc. III, letra "d" do CP
, pena de 14 anos e 06 meses de reclusão. Regime fechado.
03 -
Guia de Execução Penal da 8ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, processo nº 15909- 61.2009.811.0042, por infração do
art.
304 caput
, do CP
, pena de 02 anos de reclusão e 24 dias-multa, correspondente a 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Regime Aberto. Transitado em 07/06/2010-MP e 22/11/2010-Defesa e 24/05/2010 para o
Réu.*
* Anotado em 08/01/2014***.
04 -
Guia Provisória da 1ª Vara Criminal da Com. De Cuiabá/MT, Proc. 14416.83.2008.811.0042
cod
. 117590, no
Art. 121, caput do C
P, pena de 08 anos de reclusão, no regime fechado.
05 -
GUIA DE EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT, REF. AO AUTOS Nº 1132-90.2017.811.0042 CÓD.461294 -
ART. 35, CAPUT, C/C ART. 40 INCISOS VI E VII, DA LEI 11.343/06
, PENA DE 06 ANOS E 03
MESES DE RECLUSÃO E 1125 DIAS MULTAS, NO REGIME FECHADO, ***ANOTADO EM 28/09/2017***”.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a informação anônima recebida, o encontro de expressiva quantidade de variedade de drogas, inclusive em porções prontas para a venda ilícita, somada a apreensão de dinheiro, a declaração do denunciado para os policiais e aos seus antecedentes criminais, evidenciam que o denunciado comercializa drogas, dedicando-se a essa prática ilícita para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao referido comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.
[...]
.

Destaques no original

É cediço que a revisão criminal
é via excepcional que permite a correção de erros judiciários sempre que se apresentem novas provas capazes de alterar a verdade dos fatos já examinados ou quando demonstrada violação a normas exp
ressas do ordenamento jurídico e, como mencionado na preliminar acima, n
ão há que se falar em extinção do feito, pois os novos elementos trazidos aos autos impõem uma análise detida do mérito, sobretudo diante da existência de um robusto indicativo de que a principal prova de acusação
–
a suposta apreensão de entorpecentes na posse do requerente
–
está eivada de ilegalidade.

Isso porque,
a condenação do requerente se alicerça, fundamentalmente, nos relatos dos policiais militares que procederam à abordagem e à prisão daquele, pois, segundo os agentes públicos, após apreensão de drogas em um terreno baldio no bairro
Araés
, um morador anônimo teria os abordado informando que o requerente era o responsável pelo fornecimento dos entorpecentes e que havia saído do local há pouco tempo. Munidos apenas dessa denúncia, os policiais deslocaram-se ao endereço informado e, ao avist
ar o requerente
chegando à su
a casa no veículo mencionado na denúncia, procederam à abordagem, oportunidade na qual
teriam
encontrado em seu bolso porções de drogas semelhantes às do terreno baldio e, diante disso, ingressaram em sua residência, onde afirmam ter localizado
grande
quantia

em dinheiro

e cheques
, além de
mais entorpecentes escondidos em seu veículo.
No entanto, os novos elementos probatórios demo
nstram que essa narrativa apresen
ta contradições insanáveis, colocando em xeque a credibili
dade das provas que levaram à condenação do requerente
.

O primeiro fator que compromete a legalidade da abordagem e da prova obtida decorre do extrato da tornozeleira eletrônica
que o recorrente estava usando no momento de sua prisão
,
o qual
registra o deslocamento do requerente e atesta que ele permane
ceu em sua residência das 12h40
até
às
18h24, justamente
entre
o horário em que, segundo os policiais, ele teria sido visto no bairro
Araés
. Tal informação inviabiliza a tese de que o requerente teria saído de casa para abaste
cer pontos de venda de drogas
naquela tarde e que teria sido
abordado
quando
estaria retornando para sua casa em seu carro, como alegado
, ou seja: tal
contradição fulmina a espinha dorsal da acusação, pois evidencia que os policiais não relataram a dinâmica dos fatos como realmente ocorreu.

É imperativo destacar que, apenas os dados da tornozeleira, isoladamente, já seria suficiente para lançar dúvidas sobre a regularidade da abordagem, especialmente porque o requerente, desde o seu interrogatório extrajudicial, informou que não teria saído de casa e que
tal informação
poderia
ser comprovada
pelos dados da sua tornozeleira eletrônica. No entanto, tal inconsistência é reforçada pela nova prova trazida aos autos, qual seja, o depoimento prestado pelo filho do requerente,
Roberto Maximus da Silva, de 14 anos de idade,
qu
e presenciou a chegada dos policiais
, atestando
que
naquele momento o requerente se encontrava no interior da residência, tendo saído apenas no período da manhã, consoante se infere destes trechos de suas declarações prestadas na Ação de Justificação criminal n. 1013521-46.2024.8.11.0042:

[...] começou de manhã, quando meu pai me acordou para ir
a
padaria, aí depois a gente saiu para o açougue e depois a gente voltou
pra
casa.
Ai
eu fui dormir de novo. Aí acordei mais tarde e meu pai estava jogando videogame, aí eu fui jogar com ele. Aí mais tarde tocou a campainha e falou que era o
Ifood
e minha madrasta foi abrir o portão e nisso a polícia invadiu a casa
lá
pra
dentro [...] aí eu comecei a escutar meu pai gritar, ele falava que
tava
com medo, tinha muito barulho de soco, tapa essas coisas
, contudo eles estavam entrando e saindo da casa, estavam tudo encapuzados
. [...] Aí ele
chamou eu

pra
lá, aí nisso
ele me seguro e falou você vai o que vai acontecer, ele falou: “
Você
sabe se tem alguma coisa na casa?”, eu falei “Não”. Aí ele continuou falando e me deu
três
tapas na cara
, aí ele me levou pra dentro da casa, onde meu pai
tava
lá e estava tudo encharcado ao redor dele
. Aí eu vi aquela ce
n
a, o policial veio e me segurou, colocou a sacola na minha cabeça e falou que ia me matar se eu não falasse o que tinha na casa
e nisso ele me deu um mata leão ali e me levou pra fora, ele me jogou
pra
fora
ali
e me falou pa
ra eu voltar pra onde eu estava.
[...] eles levaram também a minha madrasta lá
pra
dentro e começamos a escutar ela junto com ele. Aí nisso começou a escurecer, eles pegaram o meu pai e levaram para a viatura, levaram
ele não sei
para onde, isso durou um bom tempo
e eles voltaram com o meu pai. Meu pai estava desesperado, aí eles botaram de novo ele lá dentro da casa
e começaram a bater nele mais, mais ainda. Aí nisso era um toda hora entra e sai de policial dentro da casa, meu pai cada vez gritando mais [...] aí eles levaram eu e as crianças pro quarto lá
, mas
meu pai pra fora, a gente ficava escutando meu pai lá de dentro, meu pai gritando, meu pai dizendo que era pra parar
, pedindo socorro [...]
teve uma momento que
eles estavam batendo no meu pai e
um deles pediu pra pegar um
a
vassoura, que lá em casa tinha um
a
vassoura, aí comecei a ouvir barulho de paulada lá
[...] aí parece que jogaram água nele, parece que ele tinha desmaiado lá dentro, aí tentaram acordar ele, chamando ele, batendo
[...] a gente escutava meu pai falando “
Para
, para, por favor, para”
[...]
na hora que os policiais tocaram a campainha eu estava com meu pai, no sofá
na sala [...] um deles ficou segurando meu braço e outro falou: “Você sabe se tem alguma coisa na casa?
Fala que vai ser melhor
pra
você
”
, aí começou a me
ameaça
nisso
, aí nisso ele pegou e deu um tapa na minha cara, três tapas
. Aí nisso, me levaram lá pra dentro, colocaram sacola na minha cara, ameaçaram me matar, deram um mata leão em mim, até eu ficar sem ar
, aí foi quando me tiraram lá de dentro
[...] eles me ameaçavam e ameaçavam o meu pai, dizendo: “se você não falar seu filho morre aqui, bora, fala”, começaram a falar para o meu pai, porque eles queriam achar alguma coisa na casa, mas não tinha nada, eles já tinham virado a casa toda e não acharam nada, nisso, que então eles bateram bastante no meu pai falavam “
bora
conta se tem alguma coisa na sua casa, conta”. Nisso me
enforcaram
e meu pai falava “para, para, não tem nada aqui, para”
. [...]
no início eu mais as crianças estava lá fora, na garagem, deitado no chão. Aí nisso meu pai
tava
lá dentro da casa
,
a gente só escutava os gritos dele, apanhando
[...] a revista já tinha acontecido quando levaram meu pai pra dentro [...]
na hora que eles cavaram lá não tinha nada, eles cavaram e saíram, fizeram o buraco lá mas não tinha nada lá [...] a polícia não saiu com nada de lá [...]
minha madrasta estava estourando pipoca quando a polícia chegou [...]
minha madrasta também foi agredida [...] eu vi o policial puxar ela pelo cabelo de longe, ela ficou toda roxa [...] ela falou para o delegado no dia [...].

(mídia audiovisual constante no ID 249997150)
.

Além disso, corroborando com
a
s declarações do menor
e dando veracidade a sua versão
, há
de
ser considerado
que
os laudos periciais atestam a existência de lesões corporais tanto no requerente quanto em sua esposa, condizentes com agressões físicas
que alega
ra
m ter
sofrid
o
no momento da prisão
, as quais
também
foram relatadas pelo
menor
, consoante se infere dos laudos periciais de lesão corporal abaixo reproduzidos:

A constatação de violência praticada contra o requerente e sua família
,
aliada às contradições já evidenciadas, não apenas compromete a legitimidade das provas colhidas, mas também lança suspeita sobre o real desenrolar dos acontecimentos
,
reforça
ndo
a alegação de que o flagrante teria sido forjado sob coação policial, retirando
, assim,
a credibilidade das supostas confissões e declarações prestadas sob o efeito de violência
e impondo
uma análise mais rigorosa do peso que se pode atribuir aos depoimentos dos agentes públicos.

Além disso, a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos de policiais são prova idônea para fundamentar condenações, desde que estejam em harmonia com os demais elementos do processo e não apresentem contradições insanáveis
e, n
o caso, há um descompasso evidente entre os relatos policiais e as demais provas produzidas, especialmente quando se observa que o próprio fundamento da abordagem
–
a denúncia anônima
–
não foi precedido de qualquer diligência investigativa que pudesse conferir credibilidade à informação.

Se isso não bastasse, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, firmou entendimento de que a mera denúncia anônima, desacompanhada de investigações prévias ou outros indícios concretos da prática criminosa, não autoriza o ingresso forçado no domicílio do suspeito
e, no
caso dos autos se amolda exatamente a essa situação: os agentes se basearam apenas em uma informação vaga para invadir um domicílio, sem qualquer elemento adicional que justificasse a medida extrema.

A
ssim, a
existência d
as
agressões
sofridas pelo requerente e sua esposa
, somada
s ao registro da tornozeleira eletrônica
daquele
comprovando que ele permaneceu em casa durante todo o período da tarde no dia dos fatos
e às palavras de seu filho
,
mostra
m
-se incompatíve
is
com a versão dos agentes, que afirmaram tê-lo visto no bairro
Araés
minutos antes e que
ele
estava
no carro
adentrando em sua residência no momento da abordagem.

No caso, n
ão se trata de questionar genericamente a validade dos testemunhos de policiais, mas sim de reconhecer que, no caso concreto, tais testemunhos não se sustentam quando analisados sob a ótica dos demais elementos disponíveis.

Assim, comprovada a ilegalidade da busca domiciliar, aplica-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, consagrada no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, que determina a ilicitude das provas derivadas de atos ilegais. No caso, todas as provas obtidas durante a busca e apreensão – inclusive os entorpecentes
supostamente
encontrados no veículo e o dinheiro localizado na residência – decorrem diretamente da ação policial ilegítima, sendo, portanto, contaminadas pela ilegalidade inicial.

Des
se modo
, a
exclusão das provas obtidas na residência do requerente impõe uma reavaliação da suficiência do conjunto probatório remanescente
, pois s
em a apreensão domiciliar, o que resta nos autos é a apreensão de drogas em um terreno baldio e os depoimentos dos policiais
, n
o entanto, a ausência de qualquer outro elemento de prova que vincule diretamente o requerente ao entorpecente encontrado no terreno baldio impede que se sustente uma condenação tão gravosa
, pois
configuraria inequívoca afronta aos princípios da presunção de inocência e da necessidade de prova suficiente para condenação criminal
.

Logo, a despeito de haver indícios de que o
requerente
possa ter cometido o censurável evento de tráfico, as provas produzidas durante a persecução penal são frágeis e insuficientes para embasar a
manutenção de sua condenação
, posto que remanesce

dúvida insuperável acerca da autoria desse delito.

Como é sabido, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, sobrelevando-se asserir, por importante, que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem insofismavelmente a materialidade e a autoria delitiva.

Aliás, Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o assunto deixa esclarecido que

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

É imprescindível destacar, ainda nessa senda, que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o juízo deve prolatar sentença absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Destaque-se, dado a sua importância, que
malgrado na ação de revisão criminal deve-se, na medida do possível, privilegiar a coisa julgada,
sendo questionado
por parte da jurisprudência e da doutrina
a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois este deve ser observado
prioritariamente na ação de conhecimento, na hipótese em análise com o reconhecimento da ilegalidade da invasão domici
liar e nulidade das provas supostamente colhidas na casa do requerente
,
ilicitamente mediante violência policial, o princípio em referência deve ser levado em consideração para a análise dos elementos de prov
a não contaminados, quais sejam, aqueles que antecederam o ingresso ilícito dos agentes públicos na casa do requerente em franca violação ao princípio constitucional
que garante a inviolabilidade do domicílio.

Dessa maneira, tendo em vista a ausência de provas seguras e indiscutíveis acerca da autoria do crime de tráfico de entorpecente em relação ao
requerente
, previsto n
o
art. 33 da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação, em favor dele, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para
que
seja absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
rejeito

a preliminar

de extinção deste processo suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça. E,
no mérito
,
julgo

procedente
o pleito revisional deduzido por
Geide
da Silva
, para

declarar a nulidade das provas obtidas mediante a busca domiciliar ilegal e, por consequência,
absolvê-lo
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por
derradeiro
,
independentemente da publicação do acórdão,
expe
ça-se
alvará de soltura
em benefício do requerente,
salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025